Tribunal: STJ
Processo: 0809047-86.2020.8.20.5124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797279 - RN (2024/0433185-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
SOFIA BATISTA TAVARES - RN020328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: SIRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: FERNANDA MARINA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: LUCIANA FIGUEROA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
INTERES.
: SANDRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL (SÚMULAS 7 E 83/STJ). VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. IDÔNEA APLICAÇÃO DA SÚMULA
182/STJ.
1. O recurso especial não foi conhecido em razão dos óbices constantes
das Súmulas 7 e 83/STJ.
2. A insurgência não merece prosperar, haja vista a agravante não ter
atacado, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada,
incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
3. O simples confronto entre os fundamentos da decisão agravada e as
razões do agravo interno permitem afirmar que a parte agravante
apresentou impugnação genérica, sem atacar especificamente os
. [...]
fundamentos da decisão agravada
A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA47291528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 12:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e1cd18e5-f6fc-4562-b25e-8783f21f38ee

(AgRg no REsp n. 1.486.448/RJ, Ministro Mauro Campbell
agravada"
Marques, Segunda Turma, DJe 1o/2/2022).
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
07 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47291528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 12:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e1cd18e5-f6fc-4562-b25e-8783f21f38ee

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797279 - RN (2024/0433185-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
SOFIA BATISTA TAVARES - RN020328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: SIRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: FERNANDA MARINA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: LUCIANA FIGUEROA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
INTERES.
: SANDRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL (SÚMULAS 7 E 83/STJ). VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. IDÔNEA APLICAÇÃO DA SÚMULA
182/STJ.
1. O recurso especial não foi conhecido em razão dos óbices constantes
das Súmulas 7 e 83/STJ.
2. A insurgência não merece prosperar, haja vista a agravante não ter
atacado, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada,
incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
3. O simples confronto entre os fundamentos da decisão agravada e as
razões do agravo interno permitem afirmar que a parte agravante
apresentou impugnação genérica, sem atacar especificamente os
. [...]
fundamentos da decisão agravada
A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA47333680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 18:04:45
Código de Controle do Documento: 56ac109f-59d5-488c-ac48-a2aa21377ba8

(AgRg no REsp n. 1.486.448/RJ, Ministro Mauro Campbell
agravada"
Marques, Segunda Turma, DJe 1o/2/2022).
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Alexsandra dos Santos Silva
contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ela manejado
(fls. 3.673/3.680):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
OPERAÇÃO ALLIGATOR. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83
/STJ. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC
/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
A agravante dispõe, em síntese, que impugnou expressamente que o
Recurso Especial pretendesse ao reexame do acervo probatório, esclarecendo que,
em realidade, objetivava ao reconhecimento de violações à disposições da lei
processual penal, notadamente aos arts. 155 e 386, V e VII do Código de Processo
Penal, demandando tão-somente a revaloração das provas já examinadas no Acórdão
condenatório, sendo a conclusão pugnada, de outra forma, alinhada e suportada pela
orientação das Cortes Superiores em casos análogos. Assim sendo, o Recurso
(fl. 3.747).
Especial não ensejaria óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ
Ao final da peça recursal, requer a agravante seja PROVIDO O PRESENTE
AGRAVO REGIMENTAL PARA CONHECER o Agravo em Recurso Especial no
2.797.279/RN (2024/0433185-0), conhecendo e provendo o Recurso Especial
interposto para DECLARAR A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 386, VII DO CPP,
DECLARANDO
A
FRAGILIDADE
DO
ACERVO
PROBATÓRIO,
conforme
fundamentação supra, PARA ABSOLVER ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA DOS
DELITOS DO ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/13 E DO ART. 1o C/C §1o, I E II, E
(fl. 3.748).
§4o, DA LEI No 9.613/98.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: as Súmulas 7 e 83/STJ.
Documento eletrônico VDA47333680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 18:04:45
Código de Controle do Documento: 56ac109f-59d5-488c-ac48-a2aa21377ba8

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
.
recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Cabe à parte agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica do fundamento do decisum
combatido.
No caso, o recurso especial foi inadmitido pelo fato de ter sido constatado os
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ (fls. 3.459/3.473); caberia, então, à agravante, no
agravo em recurso especial, demonstrar a inaplicabilidade das referidas Súmulas, o
que não ocorreu nas razões colacionadas às fls. 3.474/3.479.
No caso concreto, não houve impugnação específica, incidindo, portanto, o
óbice da Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GENECI PEREIRA DA SILVA REJEITADOS.
1. Embargos de declaração alegando obscuridade no julgado, uma vez que
houve a efetiva impugnação do fundamento da decisão proferida pelo juízo de
admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial.
2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da
via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o
Documento eletrônico VDA47333680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 18:04:45
Código de Controle do Documento: 56ac109f-59d5-488c-ac48-a2aa21377ba8

acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim
de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
3. Nos termos do acórdão recorrido, a decisão de fls. 273/275 não conheceu
do agravo diante da não impugnação ao fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, notadamente quanto à existência de harmonia entre o
acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, pois a parte agravante, ora
embargante, limitou-se a tecer alegações genéricas sobre a inaplicabilidade do
referido óbice. Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a
discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é
possível por meio dos embargos de declaração.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração de GENECI PEREIRA DA SILVA rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.862.637/PR, Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe
– grifo
24/2/2022
nosso).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial em razão dos
seguintes fundamentos: a) inexistência de violação do art. 535, II, do CPC; b)
inexistência de impugnação aos fundamentos autônomos do acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula 283/STF; c) a análise da pretensão recursal exige,
necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas
5 e 7/STJ; d) a divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e
regimentais.
2. Nas razões do agravo regimental, a parte agravante concordou com a
inexistência de violação do art. 535, II, do CPC. No mais, impugnou genericamente
os demais fundamentos, afirmando que: a) não incide a Súmula 283/STF pois
impugnou no recurso especial os "artigos de lei federal que serviram de
fundamento ao acórdão impugnado"; b) as Súmulas 5 e 7/STJ são inaplicáveis ao
caso, pois "se depreende dos fatos delineados no voto condutor do acórdão, não
há controvérsia sobre o fato de que, efetivamente, houve a permissão de uso para
utilização de bem público, com a instalação de posto de combustíveis, sem prévia
licitação"; d) a apontada divergência jurisprudencial foi demonstrada pela citação
da ementa do acórdão paradigma e realizados o confronto entre os julgados.
3. O simples confronto entre os fundamentos da decisão agravada e as
razões do agravo interno permitem afirmar que a parte agravante apresentou
impugnação genérica, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §
1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.".
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese similar,
proclamou: "A parte agravante deixou de observar a determinação do art. 1.021, §
1o, do CPC/2015, pois não impugnou especificadamente os fundamentos da
decisão agravada. Limita-se a deduzir argumentação genérica, sem indicar de
forma completa, objetiva e pormenorizada os supostos equívocos perpetrados pelo
decisum recorrido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou que
não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que
o entendimento esposado merece modificação". (excertos da ementa do AgInt no
MS 24.803/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe
).
05/06/2019
23/09/2019
Documento eletrônico VDA47333680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 18:04:45
Código de Controle do Documento: 56ac109f-59d5-488c-ac48-a2aa21377ba8

6. No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.209.431/RS, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
; AgInt
21/05/2019
31/05/2019
no MS n. 24.685/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe
; AgInt na Rcl n. 36.070/SP, Rel. Ministro RAUL
21/05/2019
31/05/2019
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.7. Agravo
13/08/2019
22/08/2019
regimental não conhecido.
(AgRg no REsp n. 1.486.448/RJ, Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 1o/2/2022 – grifo nosso).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47333680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 18:04:45
Código de Controle do Documento: 56ac109f-59d5-488c-ac48-a2aa21377ba8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0433185-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.797.279 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08090478620208205124 8090478620208205124
EM MESA
JULGADO: 06/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
ADVOGADA
: SOFIA BATISTA TAVARES - RN020328
AGRAVANTE
: SIRO LIRA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: FERNANDA MARINA DA SILVA RODRIGUES
AGRAVANTE
: LUCIANA FIGUEROA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
AGRAVANTE
: RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
AGRAVANTE
: SANDRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
ADVOGADA
: SOFIA BATISTA TAVARES - RN020328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: SIRO LIRA DE MEDEIROS
INTERES.
: FERNANDA MARINA DA SILVA RODRIGUES
INTERES.
: LUCIANA FIGUEROA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
INTERES.
: SANDRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
C542245485089560902113@
2024/0433185-0 - AREsp 2797279 Petição : 2025/0027426-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47270827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 06/05/2025 19:46:47
Código de Controle do Documento: A5DAE520-59E1-47AD-AD97-0FA9460A60F8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0433185-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.797.279 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542245485089560902113@
2024/0433185-0 - AREsp 2797279 Petição : 2025/0027426-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47270827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 06/05/2025 19:46:47
Código de Controle do Documento: A5DAE520-59E1-47AD-AD97-0FA9460A60F8